Tribunal: STF
Processo: AI 716021
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Anterior decisão que dera parcial provimento ao recurso para submeter a hipótese dos autos à regra do art. 100 da Constituição Federal. Matéria que não fora arguida nas razões do recurso extraordinário. Provimento parcial afastado.



    1. A discussão acerca da aplicação ao presente caso da norma do art. 100 da Constituição Federal, porque não expressamente abordada nas razões do recuso extraordinário, não poderia ter sido objeto de deliberação na decisão que o apreciou.



    2. Inviável a inovação recursal pretendida pelo agravante para que se aprecie, nesta via extraordinária, matéria que não foi objeto do apelo extremo que interpôs.



    3. Agravo regimental não provido.